Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-67.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há elementos que comprovem a prática de receptação dolosa; e (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para receptação culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de receptação dolosa exige a demonstração do dolo do agente, que pode ser inferido pelas circunstâncias fáticas, sendo suficiente a ciência da procedência ilícita do bem, direta ou mediante dolo eventual.
4. A jurisprudência consolidada impõe ao acusado o ônus de demonstrar a licitude da aquisição do bem ou a sua boa-fé, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não foi cumprido no caso.
5. A inexistência de documentação ou prova das alegações do apelante sobre a negociação do bem, aliada às circunstâncias suspeitas da aquisição, refutam a tese de desconhecimento da origem ilícita e afastam a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 180, caput; Código de Processo Penal, artigo 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1649728, 07163556820208070003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07/12/2022; TJDFT, Acórdão 1680051, 07017946020218070017, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 23/03/2023.